Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700406-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO SOUZA FERREIRA PIRES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão interlocutória proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença no 0708023-61.2024.8.07.0007, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores das contas bancárias da empresa Adyen, sob o fundamento, em síntese, de que esta empresa não integra o polo passivo da demanda e que a parte exequente não trouxe qualquer comprovante de êxito de tais diligências em outros processos. No presente recurso o agravante/exequente alegou que a empresa Adyen, ao atuar como intermediadora financeira e beneficiária direta dos créditos da executada, integra a cadeia de fornecimento e, consequentemente, responde solidariamente pelos débitos oriundos da relação de consumo, nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Defendeu que a inclusão da referida empresa, como responsável solidária é medida indispensável para garantir a efetividade da execução e a proteção do consumidor, que não pode ser penalizado pela conduta de empresas que, ao atuarem em conjunto, frustram o cumprimento de obrigações judiciais. Afirmou que a negativa judicial compromete a própria finalidade da execução, que é assegurar ao credor o resultado prático do direito reconhecido em sentença. Sustentou que é desnecessária a instauração de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar a empresa Adyen, pois não se trata de hipótese de confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre pessoas jurídicas distintas, mas sim de responsabilidade solidária decorrente de sua atuação direta na cadeia de fornecimento. Requereu a concessão da tutela de urgência recursal para que fosse deferido o bloqueio das contas bancárias da Empresa Adyen do Brasil; a concessão do efeito suspensivo, a fim de que fossem suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, a confirmação da tutela de urgência recursal. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada em recurso, porquanto dos documentos juntados ao processo se extrai a hipossuficiência alegada. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No mesmo sentido, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. No caso em apreço, pretende o agravante o bloqueio de valores de empresa que não integra o polo passivo da demanda. Não há nos autos prova segura da relação negocial firmada entre a ré e a empresa Adyen, tampouco demonstrado tratar-se de empresa integrante da cadeia de fornecimento, de modo que a análise das afirmações do agravante demanda dilação probatória, além da necessidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que seja deferido a constrição pleiteada, conforme destacado na decisão agravada. A simples alegação de que a empresa integrou a cadeia de fornecimento poderia ser aceita para sua inclusão na fase de conhecimento, com a oportunização do regular contraditório, mas não para a imediata expropriação de bens em cumprimento de sentença. Assim, em análise preliminar, não restou demonstrada a probabilidade do direito. Outrossim a suspensão dos autos de origem por 60 dias, conforme determinado na decisão agravada, não implica em decisão terminativa, não havendo perda de objeto do recurso em análise. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora